Tribunal: TJSP
Processo: 1059772-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva súbita e males de coluna – Nexo causal afastado pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059772-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANGELA RODRIGUES PAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059772-82.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1059772-82.2018.8.26.0053
Apelante: Rosangela Rodrigues Paz da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 35.639
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Perda auditiva súbita e
males de coluna
Nexo causal afastado pela perícia
Benefício acidentário indevido
Nulidade
Não
ocorrência
Reabertura da instrução processual

Desnecessidade Prova técnica suficiente para o deslinde
da causa Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 181/183, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Rosângela Rodrigues
Paz da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Pede a reabertura da instrução processual
para a realização de nova perícia e vistoria. No mais, bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059772-82.2018.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Aduz a autora que em razão das condições
adversas de suas atividades laborativas (camareira) foi acometida de perda
auditiva induzida por ruído e males de coluna.
No tocante à perda auditiva, a perícia médica
realizada nos autos pelo Dr. Samy Bellelis constatou que a autora
apresenta audição normal em orelha esquerda; na orelha direita, apresenta
disacusia neurossensorial profunda e anacusia.
Contudo, afastou o perito o nexo causal ou
concausal entre as atividades laborativas da segurada e perda auditiva
constada, esclarecendo o expert: - “A história clínica e o exame
audiométrico falam a favor de que tenha havido um quadro de surdez
súbita no OD, há cerca de dois anos”.
No que diz respeito aos males de coluna, a perícia
realizada pelo Dr. Francisco Vanin Pascalicchio constatou que a autora é
portadora de dor lombar baixa e discopatias intervertebrais na coluna
lombar.
O nexo causal entre os males de coluna e as
atividades laborativas da segurada foi igualmente afastado pela perícia
ortopédica, verbis: -
“As informações disponíveis não permitem estabelecer o
nexo causal de certeza da patologia citadas com o trabalho da
autora. Os períodos de tempo laborados foram descontínuos, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059772-82.2018.8.26.0053 -Voto no
4
natureza variada e curtos. A autora não possui um histórico
médico-ocupacional sugestivo para doenças relacionadas ao
trabalho, como a observação de melhora ou piora clínica,
respectivamente com o afastamento ou o retorno ao trabalho ou,
então, a observação do agravamento de alterações anatômicas
em exames complementares seriados ainda durante a vida
laboral da autora. Ressalte-se que o último emprego
documentado da autora ocorreu em 2013, sendo que o único
relatório médico e exame complementar foram realizados mais
de cinco anos após, somente em novembro/2018. Ou seja, não
há como relacionar os achados atuais com o trabalho
anteriormente realizado pela autora. Dessa forma, não é possível
caracterizar o nexo técnico, epidemiológico e temporal neste
caso”.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos
os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade apontada
pela recorrente.
Desnecessária, ainda, a reabertura da instrução
processual para a realização das provas pugnadas pela autora (vistoria e
nova perícia) com vistas à demonstração de que o laudo técnico não
espelha a realidade.
Destarte, ante a inexistência de nexo causal, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059772-82.2018.8.26.0053 -Voto no
5
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)